Tribunal: TJMT
Processo: 0003502-82.2018.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003502-82.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
Des. Luiz Carlos da Costa, Dr. Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Maria Erotides Kneip, e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
]

Parte(s):

[BENEDITO MAURO TENUTA - CPF: 001.746.101-49 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS O 1o E 2o VOGAL." Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Maria Erotides Kneip, e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos."

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
— INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA.

Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 95253578) proferida em

ação declaratória de nulidade de certidão de dívida ativa
.

Assegura que, “
ante a omissão legislativa no Estado de Mato Grosso, em relação ao prazo de prescrição da pretensão punitiva aplicável aos processos administrativos de multas lavradas pelo INDEA
(
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
)
até a edição da correspondente norma
”, deve ser observado o disposto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Assevera que, conforme estabelece o artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, “
a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo como reconheceu o juízo singular, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais
”.

Afiança que os honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00: três mil reais, não são proporcionais nem razoáveis, pelo que devem ser reduzidos.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Benedito Mauro Tenuta (Id. 95253585).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 112120450).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO DOS SANTOS, OAB/MT 17327-O

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 66.569, de 17.04.2006, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 611.578/2008, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, inscrita na CDA n. 2018473123.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000, (três mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

[...]. (Id. 95253578 – fls. 15/16).

A causa de pedir da pretensão nominada
ação declaratória de nulidade de certidão de dívida ativa
senta praça tão somente na alegação de que,
operou-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, visto que transcorreu prazo superior a cinco (5) anos entre a data do protocolo do recurso administrativo e o respectivo julgamento.

No auto de infração lavrado, em 17 de abril de 2006, pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, constata-se que a autuação decorreu da “
não vacinação contra febre aftosa de 100 (cem) cabeças de bovino na etapa de fevereiro/2006
” (Id. 95253573 – fls. 6), razão pela qual aplicou-se sanção consistente em multa administrativa correspondente a duzentos e vinte e cinco (225) Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, nos termos da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.138, de 13 de julho de 1999, vigente à época.

Art. 27. A profilaxia objetivando o controle ou a erradicação de doenças infecto-contagiosas dos animais poderá constar, entre outras medidas, da aplicação sistemática de vacinas de forma tática ou estratégica e/ou exames ou provas diagnosticas, de acordo com as características e peculiaridades específicas de cada doença, das espécies animais envolvidas e das condições epidemiológicas vigentes.

[...]

§ 2o A vacinação e/ou exames ou provas diagnosticas de que trata este artigo serão obrigatórios e deverão ser executados e custeados pelo proprietário.

§ 3o Nos casos de não cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o INDEA/MT, por meio da presente lei, a executará de forma compulsória, cabendo ao proprietário indenizar todas as despesas e custos decorrentes desse fato, ficando ainda sujeito às penalidades previstas na presente lei.

[...]

Art. 61. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, as infrações à presente lei e respectiva regulamentação ficam sujeitas, isolada ou cumulativamente, à aplicação das seguintes sanções administrativas:

[...]

II - multa de R$ 38,00 (trinta e oito reais), por bovino, bubalino ou equídeo; por lote de 5 (cinco) suínos ou fração; por lote de 10 (dez) ovinos ou caprinos ou fração; por lote de 100 (cem) aves ou fração, pela infração do Artigo 27 e seus parágrafos;

Em 18 de agosto de 2008, homologou-se o auto de infração, mantido, na sua inteireza, o valor da multa administrativa (Id. 95253573 – fls. 7).

Notificado o apelado, na pessoa de seu funcionário, da decisão administrativa, na data de 1o de setembro de 2008 (Id. 95253573 – fls. 8), interpôs recurso administrativo protocolado em 29 de setembro de 2008 (Id. 95253573 – fls. 9).

Em seguida, o processo administrativo foi remetido, em 4 de novembro de 2008, ao Conselho Técnico-Administrativo para julgamento do recurso administrativo, que ocorreu na data de 19 de agosto de 2014 (Id. 95253573 – fls. 13/14).

A decisão administrativa do Conselho Técnico-Administrativo que manteve a que homologou o auto de infração, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 4 de maio de 2016 (Id. 95253573 – fls. 15). Notificado o apelado daquela, por intermédio de mandatário, na data de 30 de janeiro de 2017 (Id. 95253573 – fls. 18).

Ademais, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 13 de março de 2018 (certidão de dívida ativa, Id. 95253572 – fls. 15) e o ajuizamento se deu no dia 22 de novembro de 2018 (Id. 95253572 – fls. 1).

Pois bem.

No caso, constata-se que transcorreu prazo superior a cinco (5) anos:
i
) da data da autuação, 17 de abril de 2006, até o julgamento do recurso administrativo, 19 de agosto de 2014; e
ii
) entre a interposição do recurso administrativo, 29 de setembro de 2008, e o respectivo julgamento, 19 de agosto de 2014, o que, segundo o disposto no artigo 19, § 2o, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, importaria na ocorrência de prescrição intercorrente.

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [sem negrito no original]

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto no 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal:

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo. [sem negrito no original]

No entanto, o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]

Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. [sem negrito no original]

Portanto, é a Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Ademais, é de se registrar que, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente. Logo, o prazo de prescrição no curso do processo administrativo é o estabelecido no parágrafo 2o.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, declarar a nulidade de ato administrativo em razão de prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

Quanto ao artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não se aplica às hipóteses de prescrição no curso de processo administrativo.

[...]
Na falta de previsão em lei específica
,
o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1929224/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de setembro de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que ‘o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1686747/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2021).

Por outro lado, a alegação posta nas contrarrazões de que, o artigo 3o, V, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 10.539, de 19 de maio de 2017 (lei superveniente ao julgamento do Conselho Técnico-Administrativo ocorrido na data de 19 de agosto de 2014), teria regulamentado a prescrição no âmbito do processo administrativo em curso no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, não procede.

Deveras, o artigo 3o da referida lei tão somente estabeleceu o rol de competência da Junta Administrativa de Julgamento de Recursos de Infrações do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – JARI/INDEA/MT, a qual foi criada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 10.539, de 19 de maio de 2017.

Art. 1o Fica criada a Junta Administrativa de Julgamento de Recursos de Infrações do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - JARI/INDEA/MT, atendendo dispositivos legais e exigências da presente Lei.

Art. 2o A Junta Administrativa de Julgamento de Recursos de Infrações é colegiado, componente da estrutura do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA, detentora de autonomia de convicção e decisão, tendo por finalidade precípua julgar os recursos interpostos contra as sanções administrativas impostas por infração à legislação aplicada pela fiscalização do INDEA/MT.

Art. 3o Compete à Junta Administrativa de Julgamento de Recursos de Infrações - JARI/INDEA/MT:

I - analisar e julgar os recursos interpostos das decisões monocráticas de primeira instância sobre os autos de infração lavrados pelo INDEA/MT;

II - solicitar informações complementares relativas aos processos oriundos do INDEA/MT, objetivando uma melhor análise e instrução do processo;

III - encaminhar à Diretoria Técnica e às Coordenadorias Técnicas informações decorrentes de irregularidades observadas nos processos e sugerir adoção de providências;

IV - formular seu regimento interno;

V - verificar matéria de ordem pública, notadamente o instituto da prescrição e, quando necessário, proceder ao julgamento.

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Abro divergência e voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do 2o Vogal.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADOGADO DR. FILIPE BRUNO DOS SANTOS, OAB/MT 17327.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Benedito Mauro Tenuta, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental originária do Auto de Infração n°
66.569,
lavrado em
17.4.2006
- objeto do Processo Administrativo n°
611.578/2008
e, por conseguinte, da multa inscrita na CDA n. 2018473123.

O Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, o douto Relator, o
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa,
deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para afastar a caracterização da prescrição intercorrente e julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus de sucumbência.

Por sua vez, o eminente 1o Vogal, o
Dr. Alexandre Elias Filho (Juiz de Direito convocado)
negou provimento ao recurso.

O 2o Vogal,
o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
o acompanhou.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

A questão posta nos autos consiste em aferir se no presente caso restou caracterizada ou não a prescrição intercorrente no processo administrativo relacionado ao auto de infração ambiental no
66.569, lavrado em 17-4-2006
.

Inicialmente, pedindo vênia aos 1o e 2o Vogais, que se posicionam em sentido contrário, entendo que, o prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013
,
que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
,
se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1o-11-2013.

Veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
.

(...)

Art. 48.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
.
[Destaquei]

Destaca-se, ainda, que da simples leitura dos dispositivos do referido Decreto vislumbra-se a total ausência de previsão legal quanto à aplicabilidade dos prazos prescricionais e de seus marcos de interrupção aos processos administrativos não finalizados, quando de sua vigência.

Ademais, conforme precedente do STJ (REsp 1.604.412/SC - R
elator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018
)
a prescrição intercorrente é meio de concretização das mesmas finalidades relativas à prescrição tradicional e guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência
.

No referido precedente restou consignado ainda que,

a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição,
tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial
.

Nesse aspecto, entendo que
não há que se falar em aplicabilidade da prescrição intercorrente prevista pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013
aos fatos ocorridos antes da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1o-11-2013
, uma vez que a
natureza jurídica da prescrição intercorrente não é de direito processual e sim de direito material, cujas normas não retroagem, em observância ao princípio da irretroatividade da lei, consagrado pelo direito brasileiro.

In casu
, observa-se que, o Auto de Infração questionado foi lavrado em
17/4/2006 (ID n. 95253573 – p. 3)
, portanto, antes da publicação do Decreto Estadual n. 1.986, de
1-11-2013
, que não retroage a fato pretérito à sua vigência.

Destaca-se, ainda, a impossibilidade de aplicação do disposto no Decreto no 20.910/32 e na Lei Federal no 9.873/1999 à hipótese dos autos,
em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6.
Recurso
Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
Julgamento
em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL - DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
- DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) - NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ)- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

1 – Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.

2 - A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referente a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio tempus regit actum
.

3 – À míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquelas contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas.

4 – Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa
.

(TJ-MT - AI: 10184399820198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/7/2020). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – TRIBUTÁRIO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
–SENTENÇA RETIFICADA.

1 -
A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual
.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

3. Sentença retificada.

(TJ-MT 00014727420188110082 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2021). [Destaquei]

Portanto, entendo que não restou caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo.

Ante o exposto, pedindo vênia aos eminentes 1o e 2o Vogais,
acompanho o douto Relator
para,
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial da ação anulatória ajuizada por Benedito Mauro Tenuta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022